Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e manteve a condenação do acusado pela prática do delito do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, do artigo 147, § 1o, c/c o artigo 121-A, § 1o, do Código Penal, e do artigo 218-C, § 1o, do Código Penal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Acusação se insurge contra o acórdão, aduzindo erro material quanto à soma da pena aplicada; a Defesa alega que a pena de multa relativa ao crime de ameaça deve ser excluída.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena prevista para o crime de ameaça, nos termos do artigo 147, do Código Penal, é de detenção ou multa.
4. Verificado erro material na soma das penas aplicadas ao acusado, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para sanar o vício.
IV - DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e providos.
Dispositivo relevante citado: CP, artigo 147; CPP, artigo 619.